Tribunal: TJMT
Processo: 1011732-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1011732-46.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 101185991):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO – INVIABILIDADE – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO A SER CONSIDERADA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste excesso de execução se a data da última prisão é considerada para o estabelecimento da data-base para a concessão de futuros benefícios.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente a reforma do acórdão hostilizado, que “manteve a decisão de primeiro grau, para que seja atualizado o cálculo de pena, devendo constar como data-base para a concessão de benefícios executórios a data da última prisão efetiva, ou seja, dia 16.10.2012.” (Id. 105468960)
Recurso tempestivo (Id. 106216487).
Contrarrazões (Id. 109319480).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação dos supostos dispositivos legais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Em análise às razões do recurso especial, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente sequer apontou quais dispositivos legais foram afrontados pelo acórdão recorrido, tampouco expôs de forma precisa e concreta como restaram violados, nem em que medida o acórdão os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, quanto a pretensão recursal trazida à baila, alteração da data-base para concessão de benefícios executórios, entende-se pela inadmissão do recurso, uma vez que o recorrente além de não indicar os dispositivos legais supostamente violados, não demonstrou de forma efetiva e concreta em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular em epígrafe.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente pleiteia a reforma do acórdão combatido, para que conste “como data-base para a concessão de benefícios executórios a data da última prisão efetiva, ou seja, dia 16.10.2012.” (Id. 105468960)
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Quanto ao mérito recursal, a discussão trazida pela defesa cinge-se à questão atinente ao termo inicial para o cálculo de benefícios executórios em favor do reeducando, havendo controvérsia se a data-base deveria ser o dia da última prisão ou a data do início do cumprimenta da pena.
Registro que, a esse respeito, em seus argumentos, aponta o agravante que “(...) o sentenciado, no curso da execução penal vem de forma harmônica cumprindo a sua reprimenda desde a data da sua prisão, 16.10.2012, ocasião em que iniciou ININTERRUPTAMENTE o cumprimento da reprimenda, e é a data base, efetiva, que deve constar para fins de progressão” (Id. 92938461, p. 3).
Acerca do tema, a Corte Cidadã, por meio de recurso repetitivo, reafirmou o entendimento já sedimentado naquele Tribunal, fixando a tese de que nova condenação, no curso da execução da pena, enseja a unificação das reprimendas e acarreta, após o somatório, reflexos unicamente no regime de cumprimento de pena, não servindo à modificação da data-base.
A tese foi fixada no REsp n. 1.753.512/PR, no sentido de que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”.
Nesse viés, a prática de crime, quando gerar reflexos na execução como falta grave, não poderá ser utilizada uma segunda vez como critério modificativo da data-base, sob pena de incorrer-se em excesso de execução. A esse respeito:
RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.
2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.
3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutacao de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.
4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.
5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. (REsp 1.557.461/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22.2.2018, publicado em 15.3.2018)
Esclarecidos tais pontos, minuciando as peças acostadas aos autos, constato que Alexandro ostenta três condenações definitivas que, somadas, totalizam 28 anos, 1 mês e 13 dias de reclusão, referentes à prática dos crimes de latrocínio tentado e roubo majorado.
Ademais, extrai-se dos autos que o reeducando vinha cumprindo a reprimenda em regime semiaberto desde 15.12.2017, até que, em 7.11.2019, ele foi preso preventivamente, por força de decreto prisional prolatado no bojo da sentença condenatória, em razão da prática de crime de roubo majorado, apurado na ação penal n. 0002061-11.2012.8.11.0039.
De qualquer sorte, é digno de nota que a prisão decorrente do referido crime não resultou em duplo critério modificador da data-base, e nem mesmo excesso de execução, pois não houve prisão cautelar anterior à sentença.
Em contrapartida, a data apontada pela defesa como sendo a supostamente correta para ser estabelecida como data-base, qual seja, 16.10.2012, corresponde a uma prisão por fato ocorrido em 15.10.2012, apurado na ação penal n. 0004043-47.2012.8.11.0011, em razão do crime de latrocínio tentado.
Logo, diante de todo o exposto, a data-base a ser considerada deve ser 7.11.2019, data da última prisão, não havendo falar em modificação da decisão impugnada.” (Id. 101185990)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que negou provimento ao recurso da defesa, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a data-base para novos benefícios deve ser a data da última prisão, quando ocorrer a unificação de penas ou falta grave.
Neste sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No presente caso, não se trata de unificação de penas, mas de crime único em que o sentenciado foi preso em flagrante delito no dia 12/7/2014, mas foi solto em 9/1/2015, sendo preso novamente em 19/9/2015.
2. Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por mais de 8 meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, qual seja 19/09/2015, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade. Por conseguinte, o dia da última prisão - e não da primeira -, deve, efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal.
3. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte ao estabelecer a data da última prisão como marco temporal para a obtenção de benefícios da execução. É que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1918296/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) (Destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, a modificação de decisão, por meio de agravo regimental, requer a apresentação de novos fundamentos capazes de alterar o posicionamento anteriormente firmado.
2. No caso em exame, o Ministério Público Federal insurge-se contra decisão proferida por esta relatoria, a qual reconheceu a existência de constrangimento ilegal no acórdão objurgado e concedeu habeas corpus de ofício para determinar como marco inicial para benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão.
3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, em recente mudança jurisprudencial acerca do tema, oriundo do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, firmou o entendimento de que o marco para novos benefícios deve ser a data da última prisão, quando ocorre a unificação por fatos anteriores à execução. Contudo, a interrupção só ocorre para a progressão de regime, não abrangendo o livramento condicional, a comutação e o indulto. Precedentes.
4. Agravo improvido.” (AgRg no HC 499.329/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (negritei)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça